Tribunal: TJPA
Processo: 0800044-24.2025.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800044-24.2025.8.14.0105

APELANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO

APELADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

EMBARGADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS POR EQUIDADE. VALOR DA TABELA DA OAB COMO REFERENCIAL NÃO VINCULANTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Domingos Garcia Monteiro contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível apenas para majorar os danos morais para R$ 1.500,00 e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 600,00. O embargante alega contradição no julgado por não ter sido observado o § 8º-A do art. 85 do CPC, que determina a aplicação da Tabela da OAB ou o mínimo de 10% do valor da causa, o que for maior, requerendo a majoração da verba honorária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais por equidade sem observância quanto à utilização da Tabela da OAB como parâmetro obrigatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão da montante da verba honorária e justifica a aplicação da equidade com base na complexidade da causa, na natureza do serviço e na proporcionalidade com o valor da condenação, nos termos do § 8º do art. 85 do CPC.

4.

A ausência de menção literal ao § 8º-A não caracteriza contradição ou omissão, pois a fundamentação evidencia que a escolha do valor levou em conta os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis.

5.

O § 8º-A, introduzido pela Lei nº 14.365/2022, deve ser interpretado como parâmetro orientador e não como regra absoluta, não possuindo força vinculante para obrigar o magistrado a adotar automaticamente os valores da Tabela da OAB.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de menção expressa ao § 8º-A do art. 85 do CPC não configura omissão ou contradição quando a decisão fundamenta adequadamente a fixação equitativa dos honorários sucumbenciais.

2.

O § 8º-A do art. 85 do CPC tem caráter orientador e não vinculante, devendo ser aplicado com base nos elementos concretos do caso, sem automatismo na adoção dos valores da Tabela da OAB.

--------------------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 8º e 8º-A; art. 1.022; art. 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-DF, Apelação Cível 0711649-43.2023.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 3ª Turma Cível, j. 23.11.2023, DJe 07.12.2023.
TJ-CE, Apelação Cível 0134476-03.2018.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 18.10.2023, DJe 18.10.2023.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

EMBARGADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Domingos Garcia Monteiro
contra o acórdão proferido nos autos desta apelação cível, que deu parcial provimento ao recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 1.500,00 e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, em R$ 600,00.

Alega o embargante que o acórdão incorreu em contradição, pois, embora tenha aplicado corretamente o art. 85, § 8º, do CPC ao reconhecer o valor irrisório da condenação e fixar os honorários por equidade, não observou o § 8º-A do mesmo dispositivo, que impõe a observância dos valores indicados pela Tabela da OAB ou o mínimo de 10% do valor da causa, aplicando-se o que for maior.

Defende que a omissão quanto a esse ponto implica violação ao devido processo legal e à remuneração digna do trabalho advocatício, nos termos do Estatuto da Advocacia e jurisprudência pátria, requerendo que os honorários sucumbenciais sejam fixados conforme a Tabela da OAB/PA.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual
.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0800044-24.2025.8.14.0105

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (4ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: DOMINGOS GARCIA MONTEIRO
(ADVOGADOS DIEGO VIDAL BARBOSA CAMBESES; EVELYN GABRIELLE BORGES SILVA)

EMBARGADO: AAPB – ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL
(ADVOGADO ALVARO CESAR BEZERRA E SILVA DE FREITAS)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos presentes embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reiteração de argumentos já apreciados.

O
ponto central da questão
é verificar se o acórdão incorreu em contradição ao fixar os honorários advocatícios por equidade no valor de R$ 600,00, sem observar expressamente o disposto no § 8º-A do art. 85 do CPC.

O caso discutido refere-se à ação declaratória cumulada com pedido de indenização por danos morais e repetição de indébito, na qual o Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a parte ré à restituição dos valores descontados de forma indevida no importe de R$ 873,60 (dano material) e ao pagamento de R$ 500,00 a título de danos morais. O acórdão embargado manteve a condenação por danos materiais e majorou o valor dos danos morais para R$ 1.500,00, em razão do caráter reiterado e indevido dos descontos efetuados no benefício previdenciário do autor.

No tocante aos honorários advocatícios, reconheceu-se que a aplicação do percentual de 10% sobre a condenação resultaria em verba irrisória, motivo pelo qual se adotou o critério da equidade previsto no art. 85, § 8º, do CPC, fixando-se os honorários em R$ 600,00, valor considerado proporcional ao trabalho desenvolvido e à natureza da demanda.

O recurso não comporta provimento.

De fato, conforme se observa, o acórdão enfrentou expressamente a questão da insuficiência dos honorários fixados na sentença e justificou de forma clara a aplicação da equidade.

A ausência de menção literal ao § 8º-A do art. 85 do CPC não implica omissão ou contradição, pois a fundamentação do voto demonstra que a escolha do valor arbitrado teve como base a complexidade da causa, a natureza do serviço e a proporcionalidade com o valor da condenação, nos termos do próprio § 8º e da jurisprudência consolidada.

De mais a mais, a despeito da inclusão do parágrafo 8º-A ao art. 85 do CPC pela Lei nº 14.365/2022, entendo que este dispositivo deve ser considerado um parâmetro orientador, e não uma regra absoluta de fixação de honorários advocatícios.

A norma trazida pelo legislador visa proporcionar uma maior segurança jurídica ao estabelecer como critério a tabela de honorários da OAB ou o percentual mínimo de 10%, mas é preciso observar que tal orientação não tem força vinculante, devendo ser ponderada à luz dos elementos concretos de cada caso, de modo a evitar a fixação de valores exorbitantes ou desproporcionais.

A propósito, importante destacar, ainda, que estamos tratando de honorários sucumbenciais e não de honorários contratuais. Os honorários sucumbenciais são diretamente relacionados ao resultado do processo, ou seja, são devidos pela parte vencida como compensação pela atuação do advogado da parte vencedora, em conformidade com o disposto no art. 85 do CPC. Destarte, diferentemente dos honorários contratuais, que são estabelecidos por acordo prévio entre cliente e advogado, os honorários sucumbenciais são fixados pelo juiz com base nos parâmetros legais e no contexto específico da demanda.

Sendo assim, a aplicação do parágrafo 8º-A do art. 85 do CPC deve ser feita com cautela, evitando o automatismo na utilização dos valores previstos na tabela da OAB como regra intransponível. .

Reforçando o exposto, colaciono, por todos, as ementas dos seguintes julgados dos tribunais pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL.
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8º DO CPC. LEI 14.365/2022. VALOR MÍNIMO DA TABELA DA OAB/DF. MERO REFERENCIAL.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando o valor da causa for muito baixo, os honorários de sucumbência devem ser fixados equitativamente, segundo o § 8º, afastando-se, em parte, a regra geral do § 2º e do § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil. 2.
A recente alteração legislativa trazida pela Lei n. 14.365/2022, incluiu o § 8º - A ao art. 85 do CPC, não alterou o entendimento doutrinário e jurisprudencial vigente, de que os valores divulgados pelas diversas seccionais da OAB são meramente referenciais, ou seja, não têm força vinculante do juízo no arbitramento dos honorários sucumbenciais
(art. 85, CPC
). Entendimento em contrário implicaria em derrogar ao Estado Juiz parte do poder judicante dentro do processo para atribuí-lo a órgão de classe, cujo papel é organizar, disciplinar e aperfeiçoar o exercício da atividade profissional
. 3. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO”.
(
TJ-DF
0711649-43.2023.8.07.0001 1791052, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 23/11/2023, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 07/12/2023 - grifei).

------------------------------------------------------------------------------"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS JULGADA IMPROCEDENTE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS IRRISÓRIOS. ARBITRAMENTO DE FORMA EQUITATIVA. TABELA DA OAB COMO PARÂMETRO. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.365/2022 QUE INTRODUZIU O § 8º-A NO ART. 85 DO CPC
. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de apelação cível interposta pela parte requerida, a fim de majorar a condenação da promovente ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base na equidade, por considerar que o valor da causa é baixo e insuficiente para remunerar o trabalho do causídico, requerendo a aplicação do art. 85, § 8º, do CPC. 2. No caso, como não houve condenação, o parâmetro utilizado pelo Juízo sentenciante foi o valor da causa, que na data da propositura da ação, em abril de 2018, era R$ 6.822,00 (seis mil oitocentos e vinte e dois reais), aplicando a porcentagem de 10%, os honorários restariam em R$ 682,20 (seiscentos e oitenta e dois reais), o que evidencia que, de fato, seriam insuficientes para remunerar o trabalho profissional do causídico, atraindo a aplicação do critério da equidade. 3. Ademais,
o Código de Processo Civil foi recentemente alterado pela Lei nº 14.365/2022, a qual incluiu o § 8º-A ao art. 85 do CPC, dispondo que, para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil. 4. O novel parágrafo se trata de uma recomendação a ser observada em razão da aplicação do critério da equidade, mas que deve ser interpretado como um parâmetro, sopesado com as circunstâncias do caso concreto
. Portanto, acolhe-se o pleito de fixação equitativa dos honorários advocatícios e de majoração, fixando-se o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso interposto para dar-lhe provimento, em conformidade com o voto da e. Relatora”.
(
TJ-CE
- Apelação Cível: 0134476-03.2018.8.06.0001 Fortaleza, Relator: MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO, Data de Julgamento: 18/10/2023, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023 – destaquei).

Por fim, cumpre destacar que, mesmo com a rejeição dos embargos, ficam considerados incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
aos presentes embargos de declaração, por inexistência de contradição ou omissão no acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data disponibilizada no sistema.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/11/2025